Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREPARO INTEGRAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESERÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO ILEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO DE TÍTULO INDEVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ambas as partes recorreram da sentença prolatada pelo 1o JECCrim de Samambaia, que julgou procedente em parte a demanda para declarar a inexistência de débito em nome da parte autora e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, verificou-se que no tocante ao preparo, a parte autora pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça, enquanto a parte ré colacionou aos autos somente o comprovante de pagamento do preparo recursal.
RECURSO DA PARTE RÉ
2. O recurso Inominado interposto pela parte ré veio desacompanhado da guia das custas iniciais e do respectivo comprovante do pagamento, não obstante tenham sido apresentados a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal em si (ID 23523840). Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.
3. Nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95, o preparo recursal compreende as custas judiciais, outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, além do preparo propriamente dito. Desta forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento supramencionado, sob pena de deserção.
4. Além disso, o Enunciado 80 do FONAJE preceitua que: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15”.
5. Portanto, recurso não conhecido em face da sua deserção.
RECURSO DA PARTE AUTORA.
6. Por outro lado, diante da comprovação do estado de hipossuficiência pela parte autora (ID 24457339/24457341), a ela concedo o benefício da gratuidade de justiça e conheço do recurso.
7. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente requer, a baixa do protesto e a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes (ID 23523488). Tais pedidos foram realizados em tutela de urgência, os quais indeferidos pelo magistrado a quo (ID 23523492).
8. Reconhecida a inexistência do débito (R$ 6.880,00) e a negativação indevida do nome do autor, uma vez que que o negócio jurídico foi firmado mediante fraude, a empresa responsável pela anotação deve proceder à sua exclusão, sob pena de incidir em outro ilícito, da manutenção da negativação indevida.
9. Quanto ao pedido de baixa do protesto, também merece acolhida o pedido do autor/recorrente, uma vez que a situação ora analisada se amolda ao previsto no §3o do art. 26 da Lei 9.492/1997, sendo legítimo ao autor o cancelamento do protesto, em que reconhecida a inexistência da dívida.
10. Nesse sentido, menciono julgado em que foram partes I. C. B. Wooly INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA versus PELITAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME, Acórdão 1287905, 07006233920198070017, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença para julgar procedente os pedidos iniciais para determinar à ré proceder com a exclusão do nome do autor e cancelar o registro do protesto referente ao débito discutido no presente processo no valor de R$ 6.880,00 referente à compra de material de construção na data de 06/06/2019. Mantidos os demais termos da sentença. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. Condeno a parte ré ao pagamento de custas judiciais finais, se houver e ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).